Tribunal: TJMT
Processo: 1030246-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030246-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), AMAURI TIAGO WECHWERT - CPF: 977.131.551-04 (AGRAVANTE), SILVANA GOMES WECHWERT - CPF: 047.092.861-16 (AGRAVADO), SILVANA GOMES WECHWERT - CPF: 047.092.861-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RATEIO DESPROPORCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução de alimentos sem efeito suspensivo e determinou o envio dos autos ao CEJUSC. A controvérsia recursal envolve a alegação de falsidade e inconsistência de documentos que fundamentam despesas extraordinárias e suposto excesso de execução.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha discriminada e atualizada inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução; e (ii) saber se a cobrança integral das despesas extraordinárias, sem o devido rateio proporcional, justifica o reconhecimento de dúvidas quanto à execução.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de demonstrativo atualizado do valor que o devedor entende devido, exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC, impede o conhecimento da alegação de excesso de execução quanto aos alimentos ordinários.

4. O reajuste do salário mínimo, base de cálculo da obrigação alimentar, justifica a diferença de valores cobrados, afastando a tese de cobrança indevida.
5. As despesas extraordinárias foram acompanhadas de documentos idôneos, ainda que parciais ou informais, os quais não podem ser desqualificados sem instrução probatória adequada.

6. A controvérsia quanto à proporcionalidade do rateio das despesas justifica a manutenção do efeito suspensivo parcial, até julgamento de mérito dos embargos.

7. A ausência de dolo inequívoco afasta, por ora, a configuração de litigância de má-fé, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem.

8. A análise da conexão processual compete ao juízo de primeiro grau.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para garantir o prosseguimento regular dos embargos à execução, com análise de mérito, inclusive mediante produção de prova técnica, se necessário.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de demonstrativo de cálculo atualizado inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução fundada unicamente na cobrança de valores indevidos.

2. A cobrança de despesas extraordinárias deve observar o rateio proporcional fixado judicialmente, sendo cabível o controle judicial em caso de indícios de descumprimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI TIAGO WECHWERT em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Canarana, que nos autos n.º 1000398-54.2023.8.11.0029 - Ação de Execução de Alimentos – proposta por
Kauã, Igor e Willian Gomes Wechwert
, representados por sua genitora Silvana Gomes Wechwert.

Na origem, o executado apresentou embargos à execução, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 175921631), sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, determinando-se, ainda, a remessa dos autos ao CEJUSC local para tentativa de conciliação entre as partes.

Inconformado, o executado/agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão agravada deixou de apreciar questões substanciais por ele suscitadas, notadamente quanto à falsidade e inconsistência de documentos apresentados pela exequente (notas fiscais, orçamentos e planilhas de despesas extraordinárias), requerendo, desde a origem, a produção de perícia documental e contábil para correta apuração dos valores efetivamente devidos.

Sustenta que a cobrança engloba despesas extraordinárias que, conforme fixado no título judicial, deveriam ser rateadas em 50% para cada genitor, não podendo ser imputadas integralmente ao executado. Defende, ainda, que não foram computados pagamentos já realizados, o que configuraria cobrança em duplicidade (bis in idem).

Aponta a existência de excesso de execução, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a fim de obstar constrições patrimoniais até o julgamento final, sob pena de sofrer bloqueios indevidos via SISBAJUD e penhoras de bens, causando-lhe grave dano de difícil reparação.

Postula, ademais, a conexão da execução em epígrafe com o processo nº 1001898-58.2023.8.11.0029, em trâmite na 2ª Vara da mesma Comarca, ao argumento de identidade de causa de pedir, partes e fundamentos jurídicos, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reunião de processos conexos evita decisões contraditórias e promove a segurança jurídica.

Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal, por não dispor de condições financeiras para arcar com as custas do processo, bem como a condenação da parte agravada por litigância de má-fé, sob o fundamento de que esta teria apresentado documentos inidôneos e promovido cobranças reiteradamente indevidas em execuções de alimentos.

Ao final, pugna: (i) pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo; (ii) pelo reconhecimento da conexão; (iii) pela realização de perícia documental e contábil; (iv) pela concessão da justiça gratuita; (v) pela reavaliação do mérito dos embargos à execução com a consequente revisão dos valores exigidos; e (vi) pela condenação da agravada nas penalidades por litigância de má-fé, além dos ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.º 313289395)

Contrarrazões (id.n.º317424857)

Manifestação Ministério Público (id.n.º 325404878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amauri Tiago Wechwert, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 1000398-54.2023.8.11.0029, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo e determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

A controvérsia instaurada neste recurso gravita em torno da alegação de que os documentos que embasam a cobrança de despesas extraordinárias seriam inconsistentes ou falsos, além da existência de suposto excesso de execução. O agravante sustenta, também, que não houve análise da substância dos embargos e que há bis in idem na cobrança.

Em sede de decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 313289395). Contudo, diante de nova provocação, foi reconsiderada parcialmente a decisão pelo relator (ID 314312856), atribuindo-se efeito suspensivo apenas quanto às rubricas de despesas extraordinárias impugnadas, com vistas a assegurar equilíbrio entre os direitos dos alimentandos e a proteção patrimonial do alimentante.

As contrarrazões ao agravo, tempestivamente apresentadas, trazem relevantes esclarecimentos e impugnações diretas aos argumentos deduzidos no recurso, sustentando, em síntese: i) a existência de embargos à execução regularmente opostos pelo agravante nos autos nº 1002080-10.2024.8.11.0029;

ii) a suposta utilização da via recursal inadequada neste agravo; iii) o comportamento reiteradamente procrastinatório do executado; iv) a inexistência de excesso de execução, tendo sido observados os valores efetivamente devidos, conforme planilhas e comprovantes anexados; v) a ausência de qualquer prova de falsidade documental;
vi) o descumprimento do art. 917, § 3º, do CPC, ao deixar o agravante de apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende devido.

Em análise detida, há de se reconhecer que a execução promovida pela agravada se refere ao inadimplemento das prestações alimentares fixadas judicialmente, incluindo alimentos ordinários e despesas extraordinárias, estas calculadas proporcionalmente em 50% para cada genitor, conforme sentença constante dos autos da ação revisional nº 1000304-48.2019.8.11.0029.

A alegação de excesso de execução, para prosperar, exige não apenas a impugnação genérica dos valores cobrados, mas sim a apresentação de planilha discriminada e atualizada, com os cálculos que o devedor entende corretos. Trata-se de exigência legal expressa no art. 917, § 3º, do CPC, cuja ausência, quando o excesso for o único fundamento dos embargos, autoriza seu indeferimento liminar, nos termos do § 4º, I, do mesmo artigo.

No presente caso, observa-se que o agravante não apresentou cálculo próprio ou detalhamento numérico do valor que entende devido. Limitou-se a afirmar que a diferença mensal de R$ 312,00 cobrada na execução seria indevida, pois alega que o valor correto seria de R$ 200,00. No entanto, tal alegação desconsidera o reajuste do salário mínimo no ano de 2022, base de cálculo da obrigação fixada judicialmente, o que desqualifica a alegação de excesso de execução quanto aos alimentos ordinários.

Quanto aos alimentos extraordinários, a agravada demonstrou nos autos a existência de planilhas organizadas e documentação comprobatória, ainda que parte seja composta por notas manuais ou documentos não eletrônicos. Tais elementos, por si, não descaracterizam sua validade como prova, especialmente considerando o disposto no art. 369 do CPC, que admite quaisquer meios de prova lícitos e moralmente idôneos. Não cabe, nesta fase recursal, inferir que seriam fraudulentos sem a devida produção de prova técnica e contraditório, cuja pertinência cabe à instância de origem.

Contudo, é possível reconhecer que o agravante apresentou elementos mínimos aptos a suscitar dúvida quanto à veracidade e proporcionalidade de alguns lançamentos, especialmente no que tange ao rateio integral das despesas extraordinárias, que deveriam, segundo o título executivo, ser divididas em 50% para cada genitor.

Nesse ponto, reputa-se razoável a manutenção do efeito suspensivo parcial concedido, limitado às rubricas controvertidas, até o julgamento definitivo dos embargos à execução, ocasião própria para eventual análise de falsidade documental, excesso de execução ou distribuição inadequada dos encargos.

No tocante ao pedido de conexão com os autos de nº 1001898-58.2023.8.11.0029, eventual decisão nesse sentido compete ao juízo de origem, a quem incumbe avaliar a presença de identidade de partes, causa de pedir e objeto, nos termos do art. 55 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, embora seja perceptível a existência de condutas que demonstram certa resistência ao cumprimento das obrigações alimentares, o reconhecimento da litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, que não se configura com a simples interposição de recurso ou com alegações que, embora fragilmente sustentadas, não se mostram, ao menos por ora, manifestamente infundadas ou temerárias.

O indeferimento da condenação, nesse momento, não impede eventual reapreciação após a instrução nos embargos à execução.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, apenas para determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução com análise de mérito pelo juízo de origem, especialmente quanto à alegação de rateio indevido de despesas extraordinárias, com possibilidade de produção de prova pericial documental ou contábil, se entender necessária.

Mantenho o efeito suspensivo parcial concedido em decisão anterior, restrito às rubricas impugnadas das despesas extraordinárias, até decisão final nos embargos à execução.

Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de prova inequívoca do dolo, sem prejuízo de reapreciação posterior.

Eventual análise sobre conexão processual deverá ser feita pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025